Tribunal: TJES
Processo: 5020610-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020610-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS MEDICOS DE P ALEGRE LTDA
RECORRIDO: MARCUS PINTO SOBROSA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS NEGATIVADORES DE CRÉDITO SUPERIOR A 5 (CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 548 STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5020610-57.2024.8.08.0035

Recorrente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA.

Recorrido: MARCUS PINTO SOBROSA

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO DOS ÓRGÃOS NEGATIVADORES DE CRÉDITO SUPERIOR A 5 (CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 548 STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR MARCUS PINTO SOBROSA EM FACE DE COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE PORTO ALEGRE LTDA. EM QUE SUSTENTA QUE ATUOU COMO AVALISTA/FIADOR DE SUA SOBRINHA EM CONTRATO COM PAGAMENTO MENSAL DE R$ 3.100,00, PELO PERÍODO DE 36 MESES. OCORRE QUE ESSA SOBRINHA ATRASOU O PAGAMENTO DO MÊS 03.2024 (VENCIMENTO 15.03.2024), E, SENDO ASSIM EM 18.04.2024 A RÉ ENTROU EM CONTATO COM O AUTOR QUE PROMOVEU O PAGAMENTO. PORÉM, NARRA O AUTOR QUE APESAR DE TER QUITADO O DÉBITO SEU NOME FOI INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADEMAIS, QUE EM VIRTUDE DO OCORRIDO HOUVE IMPACTO NO SEU
SCORE
. SENDO ASSIM, REQUER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO MONTANTE DE R$ 3.100,00 EM DOBRO, POIS HOUVE COBRANÇA INDEVIDA. E, AINDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 13.800,00.
(2). ANTÍTESE.
NA CONTESTAÇÃO A REQUERIDA ALEGOU QUE ATUOU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, CONSIDERANDO QUE O AUTOR ERA AVALISTA DE CONTRATO EM QUE OS PAGAMENTOS OCORRERAM EM ATRASO, OU SEJA, A PARCELA COM VENCIMENTO EM 15.02.2024 SOMENTE FOI QUITADA EM 19.03.2024, ASSIM COMO A PARCELA COM VENCIMENTO EM 15.03.2024 SOMENTE FOI QUITADA EM 18.04.2024, E, POR FIM, A PARCELA COM VENCIMENTO EM 15.04.2024 FOI LIQUIDADA EM 26.04.2024. PORTANTO, DEFENDE QUE PROVIDENCIOU A BAIXA DO NOME DA PARTE AUTORA DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 05 (CINCO) DIAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.
IMPROCEDENTE o pedido autoral acerca do dano material em dobro, conforme fundamentação.
Sem custas e honorários,
ex vi legis
”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
NAS RAZÕES RECURSAIS, A PARTE RÉ REQUER, EM SÍNTESE, O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PEDE, EM SUMA, PELO RECONHECIMENTO DA REVELIA DA PARTE RECORRENTE E A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA QUESTÃO CINGE-SE EM APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE EM MANTER O NOME DO RECORRIDO NO ROL DE INADIMPLENTES MESMO APÓS A QUITAÇÃO DE DÍVIDA E, SENDO TAL ÔNUS OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM. CONSTA DOS AUTOS QUE O RECORRIDO FIGURA COMO AVALISTA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR SUA SOBRINHA JUNTO À COOPERATIVA RÉ, E QUE A PARCELA Nº 04 DO REFERIDO CONTRATO, COM VENCIMENTO EM 15/03/2024, FOI QUITADA EM 18/04/2024 (ID. 12112481 - Pág. 2). RESSALTE-SE QUE A REFERIDA QUITAÇÃO OCORREU APÓS O INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA PRINCIPAL, TENDO SIDO O RECORRIDO EXPRESSAMENTE ACIONADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS, OCASIÃO EM QUE FOI COMUNICADO DO DÉBITO E PRONTAMENTE ASSUMIU A OBRIGAÇÃO, REALIZANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DA SUPRAMENCIONADA PARCELA. TRATA-SE, PORTANTO, DA EXATA DÍVIDA QUE ORIGINOU O APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
OCORRE QUE, MESMO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO — PARCELA Nº04, VENCIDA EM 15/03/2024 E QUITADA EM 18/04/2024 —, O NOME DO RECORRIDO PERMANECEU INDEVIDAMENTE INSCRITO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA RECORRENTE, JUNTOU DOCUMENTO (ID.12112749) COMPROVANDO QUE A RESTRIÇÃO CONTINUAVA ATIVA EM 29/04/2024, ISTO É, QUATRO DIAS ALÉM DO PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS ÚTEIS, QUE SE ENCERRAVA EM 25/04/2024, CONFORME FIXADO PELA SÚMULA548 DO STJ. DESSARTE, EMBORA A NEGATIVAÇÃO FOSSE LEGÍTIMA DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO, A EFETIVA QUITAÇÃO DO DÉBITO IMPUNHA À REQUERIDA O DEVER DE CANCELAR O APONTAMENTO DENTRO DESSE PRAZO, OBRIGAÇÃO QUE SOMENTE FOI CUMPRIDA EM 30/04/2024 (ID. 12112750), EVIDENCIANDO MORA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

NÃO HÁ, ADEMAIS, QUALQUER PROVA NOS AUTOS DE QUE A COOPERATIVA REQUERIDA TENHA ATUADO DILIGENTEMENTE PARA PROMOVER A BAIXA NO CADASTRO RESTRITIVO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PORTANTO, NÃO PODE O CONSUMIDOR SER ABARCADO PELO ÔNUS DA FALHA DA RÉ EM MANTER O CONTROLE ATUALIZADO DA QUITAÇÃO DE SUAS DÍVIDAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E TAL FATOR NÃO PODE ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO/AUTOR EM PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA SÚMULA 548 DO STJ. DESTA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELO AUTOR (
IN RE IPSA
) E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE O DANO MORAL ORIUNDO DE INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PRESCINDE DE PROVA, CONFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO. A PROPÓSITO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque).
POR FIM, ALUSIVO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
COM LASTRO EM TAIS PARÂMETROS, E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS ACIMA MENCIONADAS, EVIDENCIA-SE QUE, EMBORA O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
ESTEJA UM POUCO ACIMA DA MÉDIA
PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(7).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)